Tribunal: TJDFT
Processo: 0746040-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746040-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO HIDEKI KIRIHARA AGRAVADO: WERLEI DE BRITO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO HIDEKI KIRIHARA contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença que, após sucessivas diligências patrimoniais infrutíferas, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado WERLEI DE BRITO SILVA por entender aplicável a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil - CPC, ressalvadas as hipóteses do § 2o, e determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano, com arquivamento provisório e advertência quanto ao curso da prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC (ID 77535256). Sustenta o agravante (ID 77535252), em síntese, a possibilidade de mitigação excepcional da impenhorabilidade para assegurar a efetividade da tutela executiva, diante do longo tempo de tramitação e da notícia de vínculo empregatício ativo do devedor, pugnando liminarmente pela concessão de efeito suspensivo/ativo para determinar, desde logo, a penhora de 10% (ou, subsidiariamente, 5%) sobre a remuneração líquida do executado, com expedição de ofício ao empregador e cláusula de revisão do percentual para preservação do mínimo existencial. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, combinado com o art. 1.019, inc. I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC, por analogia), diretrizes que se coadunam com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. No caso sub judice, é certo que o art. 833, inc. IV, do CPC consagra a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, admitindo mitigação apenas nas hipóteses legais do § 2o, e a jurisprudência, inclusive no TJDFT, tem reconhecido a possibilidade de relativização apenas de forma excepcional, caso a caso, quando ausentes outros meios executivos e comprovado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. Os precedentes desta c. Turma Julgadora (Acórdão 1991943 (0700123-77.2025.8.07.9000, 2a Turma Cível, j. 23/03/2025) e Acórdão 2053295 (0732889-23.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 16/10/2025)) — embora assinalem a viabilidade de que eventual penhora recaia sobre a remuneração líquida, em percentual moderado e sem atingir a dignidade do devedor, também deixam claro que tal mitigação reclama demonstração concreta e atual da capacidade contributiva, com exame contextualizado do orçamento familiar, da existência de despesas essenciais e da suficiência de alternativas menos gravosas, o que pressupõe, como regra, contraditório efetivo e instrução mínima, a exemplo de holerites recentes, composição de descontos obrigatórios, eventuais comissões/variáveis e outros elementos de prova, para permitir calibragem segura do percentual e cláusulas de revisão. Na espécie, o cenário processual revelado nos autos, a despeito da frustração de buscas patrimoniais e da notícia de vínculo laboral, não traz, nesta fase prévia e unilateral, documentação idônea sobre a exata remuneração líquida do executado, sua estrutura de gastos essenciais e a eventual margem disponível sem afetar o mínimo existencial, de modo que a tese de probabilidade de provimento ainda se mostra controvertida diante da coexistência, no próprio TJDFT, de linha restritiva que reafirma a impenhorabilidade para créditos não alimentares e de linha mitigadora que exige robusta prova de não comprometimento da subsistência. Some-se a isso que a providência liminar pretendida tem natureza satisfativa e risco de irreversibilidade prática, pois antecipa o núcleo da pretensão executiva (desconto compulsório em folha), recomendando-se prudência no âmbito do art. 1.019, inc. I, do CPC, até porque o próprio paradigma invocado pelo recorrente reforça a necessidade de penhora, quando admitida, sobre o líquido, com percentuais definidos após aferição concreta e revisabilidade periódica — providências que, por sua natureza, aproveitam-se mais do julgamento colegiado, precedido do devido contraditório. Também não se verifica periculum in mora qualificado a justificar tutela excepcional, uma vez que a execução, embora antiga, permanece resguardada, e a eventual concessão imediata de penhora salarial, sem a moldura probatória mínima e sem a oitiva da parte agravada, pode produzir onerosidade excessiva de difícil reparação, em descompasso com o art. 805 do CPC. Desse modo, à luz dos requisitos legais e da orientação extraída dos precedentes citados — segundo os quais a mitigação da impenhorabilidade é possível, porém condicionada a prova concreta e a desenho calibrado que preserve o mínimo existencial, preferencialmente após contraditório —, não se formou, por ora, o juízo positivo de probabilidade do direito nem se demonstrou risco iminente que justifique a medida liminar de desconto em folha. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator